Tribunal: TJSP
Processo: 1042532-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO – AVALIAÇÃO TRANSPARENTE COM A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS RECONHECIDOS CIENTIFICAMENTE E SEM CUNHO SUBJETIVO, RESPALDADA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIR NO CERTAME IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.